Tribunal: TJSP
Processo: 1001829-66.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Repetição de Indébito e Indenizatória. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cartão de crédito. Reserva de margem consignável (RMC). Adesão inequívoca a cláusulas gerais de cartão de crédito com a possibilidade da retenção de valores diretamente na remuneração. Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor, de rigor. Saque consignado.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Repetição de Indébito e Indenizatória. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cartão de crédito. Reserva de margem consignável (RMC). Adesão inequívoca a cláusulas gerais de cartão de crédito com a possibilidade da retenção de valores diretamente na remuneração. Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor, de rigor. Saque consignado. Legalidade. Inteligência do art. 16 da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28, com a redação dada pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 80. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Juros contratados em 0,00%, bem como encargos de mora. Desbloqueio e utilização de cartão. Irrelevância. Previsão contratual de que saques poderiam ser feitos nesta modalidade. Elementos dos autos que permitem admitir que o cartão foi efetivamente desbloqueado pelo autor. Aplicação de interpretação mais favorável ao requerente, no sentido de que ele não foi informado sobre a real amortização da dívida, devendo ser apurado em liquidação para desconto do saldo devedor, o excesso do período decorrente de eventuais encargos ilegais e os saques não provados pela ré, com atualização e juros de mora, e ou compensação se o caso. Impossibilidade de cobrança de encargos e valores outros que não as compras realizadas, as do item "12. Mora" (excetuados os juros remuneratórios, contratados em 0,00%), e o IOF. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição simples do indébito, havendo pagamento superior ao necessário à quitação das compras realizadas. Inexistência de má-fé da instituição financeira no caso concreto. Sucumbência mantida a cargo do autor, anotada a gratuidade judiciária. Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001829-66.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante VALDEMIR
JOSE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001829-66.2019.8.26.0411
Comarca: 1a Vara - Pacaembu
Apelante: Valdemir José dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Voto no 17.894
Apelação Cível. Ação de Repetição de Indébito e Indenizatória.
Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cartão
de crédito. Reserva de margem consignável (RMC). Adesão
inequívoca a cláusulas gerais de cartão de crédito com a
possibilidade da retenção de valores diretamente na remuneração.
Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor,
de rigor. Saque consignado. Legalidade. Inteligência do art. 16 da
Instrução Normativa do INSS/PRES no 28, com a redação dada
pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 80. Cobrança a título
de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente
autorizada. Cláusula válida. Juros contratados em 0,00%, bem
como encargos de mora. Desbloqueio e utilização de cartão.
Irrelevância. Previsão contratual de que saques poderiam ser feitos
nesta modalidade. Elementos dos autos que permitem admitir que
o cartão foi efetivamente desbloqueado pelo autor. Aplicação de
interpretação mais favorável ao requerente, no sentido de que ele
não foi informado sobre a real amortização da dívida, devendo ser
apurado em liquidação para desconto do saldo devedor, o excesso
do período decorrente de eventuais encargos ilegais e os saques
não provados pela ré, com atualização e juros de mora, e ou
compensação se o caso. Impossibilidade de cobrança de encargos
e valores outros que não as compras realizadas, as do item “12.
Mora” (excetuados os juros remuneratórios, contratados em
0,00%), e o IOF. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento.
Repetição simples do indébito, havendo pagamento superior ao
necessário à quitação das compras realizadas. Inexistência de má-
fé da instituição financeira no caso concreto. Sucumbência
mantida a cargo do autor, anotada a gratuidade judiciária. Artigo
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso
parcialmente provido.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 242/247, que, em
Ação de Repetição de Indébito e Indenizatória, julgou os pedidos
improcedentes, com a condenação do requerente no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado
da requerida, estes fixados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do
art. 98, § 3o, do CPC.
O autor apela (fls. 249/257). Alega nulidade da
r. sentença, frente à não juntada de qualquer documento que
demonstre a sua anuência para que o banco realizasse os descontos
indevidos em sua parca aposentadoria.
Aduz que, por força do disposto no artigo 400
do CPC, como mencionado em réplica, ficou evidente que comprovou
uma fraude por parte do banco réu, uma vez que este, ao invés de
trazer aos autos o contrato que embasa os descontos, fez discursos
vazios e sem fundamento sobre a sua validade no empréstimo
realizado, atendo-se, apenas, à juntada de documentos que apenas
corroboram a sua tese de que existem os descontos na sua
aposentadoria de forma irregular e não contratada.
Salienta que a apelada sequer comprovou o
envio na casa do cliente do malfadado cartão, documento este que
também detém a posse, e que está certo o dano moral no presente
caso, bem como que, quanto aos danos materiais, ante a ausência de
contrato válido, estaria demonstrada a ilegalidade dos descontos no
seu benefício previdenciário, de sorte que deve haver a integral
reparação desses danos, nos moldes explanados na inicial.
Requer o acolhimento da preliminar, cassando
a r. sentença combatida, de forma a voltar o processo para sentença
de maneira à aplicação do texto legal (artigo 400, CPC), e, não sendo
esse o entendimento, pugna pela procedência “in totum” dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
4
constantes da peça vestibular e aqui explícitados, com a condenação
da apelada aos pleitos iniciais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da
condenação.
Em contrarrazões (fls. 260/269), a apelada
ratifica os demais termos da sua contestação e requer seja a r.
sentença mantida “in totum”, de modo que seja negado provimento ao
recurso de Apelação.
Recurso isento de preparo (fls. 28/29), sendo
recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito e
Indenizatória, na qual o autor alegou, em síntese, ser aposentado pela
Previdência Social e, necessitando de valores, contratou com o banco
requerido contrato de empréstimo consignado, com descontos
mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de
pagamento dos empréstimos consignados.
Porém, ao observar mais atentamente o extrato
mensal de pagamento de seu benefício, constatou que além dos
pagamentos relacionados com seu empréstimo consignado, havia
descontos a título da sigla RMC (Reserva de Margem Consignável),
no valor mensal de R$ 142,89.
Aduziu que jamais solicitou tal serviço (cartão
de crédito), bem como não recebeu ou desbloqueou tal cartão de
crédito e, assim, é evidente o prejuízo que este serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
5
requisitado lhe causa, pois contra a sua vontade já lhe é cobrada a
taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado, e mais, descobriu
que este cartão de crédito, que não solicitou, imobiliza ilegalmente
parte da cota dos 35% (trinta e cinco por cento) do valor do seu
benefício/salário, na chamada Reserva de Margem Consignável,
impedindo-o de fazer outras operações financeiras (empréstimos
consignados) em outras instituições financeiras, inclusive em
condições mais favoráveis.
Requereu a declaração da ilegalidade dos
descontos efetuados no seu benefício previdenciário, a título de RMC,
condenando o banco requerido na obrigação de não fazer,
consistente em não mais realizar tais descontos, sua condenação de
forma definitiva a liberar a margem consignável ilegalmente reservada
no seu benefício, sua condenação, de igual sorte, em lhe restituir
todos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sob a
rubrica de RMC e em dobro, com amparo no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, a ser apurado em fase de
cumprimento de sentença, por conta da juntada aos autos do contrato,
bem como por razão das parcelas vincendas no curso da ação, além
de sua condenação no pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 15.000,00, e também nos ônus da sucumbência.
Vejamos.
O requerente asseverou que não solicitou o
produto que lhe foi fornecido, e a ré, em defesa, alegou a regularidade
da operação, e, para a prova do alegado, trouxe aos autos cópia de
Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso (fls. 43/44) e faturas
(fls. 48/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
6
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos
iniciais e merece pequenos reparos, pelo que se segue, anotado
inexistir nulidade nela, como alegado nas razões recursais, uma vez
que referido julgado de 1o grau analisou referido termo de adesão
juntado pela requerida.
Consigna-se que se deve deixar claro que a
relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa
do Consumidor. Assim sendo, havendo dúvida quanto à interpretação
dada às cláusulas contratuais, será feita de forma mais favorável ao
consumidor.
No presente caso, a documentação juntada
pela requerida demonstra que houve adesão do autor a cartão de
crédito consignado (fls. 43/44).
Também do extrato de fls. 22/25, observa-se a
existência de um contrato ativo com a ré, com início em 25/08/2015, e
data de incluso em 24/09/2015 (fl. 24), sendo que a emissão da
primeira fatura se deu em 25/10/2015 (fls. 48/49).
E a análise do termo de adesão (fls. 43/44) não
deixa qualquer dúvida de que houve autorização para desconto
mensal na remuneração do autor, em favor do banco, para
constituição de reserva de margem consignável - RMC, bem como o
desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao
mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor,
conforme legislação vigente.
Em referido termo, as taxas de juros e de Custo
Efetivo Total estão descritas como “0,00%”, e no item “06. Taxa de
juros” consta que “O percentual informado na fatura incidirá na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
7
hipótese de o CLIENTE financiar o limite utilizado”.
Anota-se, por outro lado, que a ré não fez
prova dos saques que aduz terem sido realizados pelo autor, seja por
crédito na conta para TED/DOC devidamente indicada à fl. 43 (não
fazendo referida prova a “tela sistêmica” reproduzida à fl. 37 da
contestação), como arguido em réplica (antepenúltimo § de fl. 235),
seja por saque diretamente em agência ou equipamento eletrônico da
requerida.
Sobre
“telas
sistêmicas”
não
terem
a
propriedade de demonstrar o quanto alegado, por serem documentos
unilateralmente produzidos, confiram-se os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação - Ação declaratória de inexistência
de débito - Alegação de desconhecimento do débito - Contrato de
telefonia - Inserção nos órgãos de proteção ao crédito - Pedido
improcedente, com condenação do autor ao pagamento de multa de
2% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade
da justiça - Pleito de reforma - Possibilidade - Preliminar - Razões de
fato e de direito expressamente alinhavadas na r. sentença - Nulidade
afastada - Empresa requerida que apenas apresentou telas
sistêmicas unilaterais, que são incapazes para demonstrar a validade
do débito impugnado - Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil de 2015 - Inexigibilidade do débito declarada (...)”.
(Apelação cível no 1001021-32.2016.8.26.0099, E. 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em
08.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
8
“Apelação. Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 1. A relação jurídica
entabulada entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2o e
3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo em vista a
verossimilhança das alegações do autor e a sua hipossuficiência,
impõe-se a inversão do ônus da prova no caso concreto, nos termos
do artigo 6o, VIII, do CDC. 3. Demonstrado que a ré não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, pois a mera alegação de
exercício regular de direito não é suficiente para conferir exigibilidade
à cobrança, mormente quando inexistente descrição, ainda que
mínima, da pertinência do valor cobrado. Os documentos juntados
pela ré às fls. 98/108 tampouco se prestam a comprovar a correção
das cobranças, pois trazem telas sistêmicas unilateralmente
confeccionadas, com apontamentos genéricos sobre o débito, os
quais não são hábeis a comprovar o efetivo uso do serviço (...)”.
(Apelação cível no 3003595-44.2013.8.26.0084, E. 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Kenarik Boujikian, j. em 17.02.2016).
“Apelação. Ação de indenização por danos
morais. Anotação de dados em cadastro de inadimplentes. Autor que
alega desconhecer o contrato que originou o apontamento. Réu que
apresentou telas sistêmicas de computador como prova da
contratação. Documento unilateralmente produzido, que não se presta
para demonstrar, de forma satisfatória, a licitude do crédito reclamado.
Dano moral reconhecido. Prova. Desnecessidade. Dano in re ipsa.
Precedentes. Verba indenizatória bem fixada. Sentença mantida.
Recurso não provido”. (Apelação cível no 1012286-09.2014.8.26.0032,
E. 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
9
09.11.2015).
Todavia, feitas estas considerações, eventuais
nulidades
ou
descumprimentos
do
quanto
acordado
serão
interpretados após análise da legislação que rege a matéria.
No
caso
de
empréstimo
pessoal
aos
beneficiários do sistema previdenciário, realizado pelas instituições
financeiras credenciadas pelo INSS com desconto diretamente no
benefício, a Instrução Normativa no 28 do INSS, com a redação dada
pela IN INSS/PRES no 80 de 14.08.2015, estabelece que o teto
máximo de juros para este tipo de operação, não pode ser superior a
3,06% ao mês (art. 16, III); e veda a cobrança da TAC e quaisquer
outras taxas administrativas, exceto a prevista no inciso II do art. 15 e
§1o do art. 16 (art. 16, IV).
No caso do autor, malgrado haja essa previsão
de teto de juros em referida Instrução Normativa, a taxa de juros
contratada, como especificado nesta fundamentação, foi de “0,00%”,
motivo pelo qual nenhum percentual podia ter sido cobrado nas
faturas.
E mais. Muito embora a sentença não tenha
abordado o descumprimento do disposto no art. 21 da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, o fato é que a questão pode ser
analisada neste momento processual, uma vez que as normas de
proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse
social, além de não excluírem direitos previstos em regulamentos
expedidos pelas autoridades administrativas competentes (artigos 1o e
7o, “caput”, da Lei no 8.078/1990).
Neste ponto específico, forçoso o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
10
de que a ré, efetivamente, descumpriu alguns pontos do disposto no
art. 21 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, que é claro ao
dispor sobre a ciência prévia do beneficiário, no mínimo, de algumas
informações, dentre elas, o início e o fim do contrato, sobre o número
de prestações e o valor total a pagar pelo empréstimo, em caso de
pagamento mínimo consignado.
Tal fato, no entanto, não tem o condão de
anular o negócio ou mesmo de eximir o autor de pagar o que
contratou.
O que existe é necessidade de readequação,
com interpretação mais favorável a ele, pois o reconhecimento da
nulidade da falta de informação sobre o quanto seria pago e qual o
tempo de duração do contrato não traria resultado prático algum. É
preciso, portanto, estabelecer tais critérios em juízo.
Ademais, há informação precisa dentro do
contrato de que saques poderiam ser feitos nesta modalidade (item 07
de fl. 44), ou seja, o desbloqueio ou uso do cartão em outras
oportunidades era desnecessário, observado, porém, que a ré não
provou referidos saques, como fundamentado mais acima.
Apenas para se consignar, anota-se que, como
o extrato de fls. 22/25 pode ser utilizado para se considerar que o
contrato objeto dos autos teve data de inclusão em 24/09/2015 (fl. 24),
e como há indicação de compras efetuadas nas faturas juntadas aos
autos, acolhe-se a alegação de contestação, acerca de o cartão ter
sido efetivamente desbloqueado pelo autor (fl. 36).
O fato de a instituição ter colacionado as
faturas em juízo (fls. 48/145), todavia, não afasta a interpretação mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
11
favorável ao autor, no sentido de que ele não foi informado sobre a
real amortização da dívida, devendo ser apurado em liquidação para
desconto do saldo devedor, o excesso do período decorrente de
eventuais encargos ilegais, com atualização e juros de mora, e ou
compensação se o caso.
Em suma, a consequência jurídica que se
extrai do fato é a de que o autor não foi informado sobre os encargos
e taxas incidentes na contratação, que não as do item “12. Mora” (fl.
44 - não impugnado nas razões recursais), e que os juros contratados
foram de “0,00%”. E, portanto, cobrança alguma está sujeita que não
sejam as compras realizadas, as do item “12. Mora” (excetuados os
juros remuneratórios, contratados em 0,00%), e o IOF, ficando
desconsideradas outras, com amortização destes valores excedentes
do saldo devedor existente, bem como dos saques que não foram
comprovados pela requerida, a serem devolvidos com correção
monetária dos descontos e juros de mora da citação.
Por corolário, de rigor a readequação do
contrato para reconhecer ao autor o direito de pagar apenas as
rubricas autorizadas e acima indicadas, dentro da margem
consignável de 5% da RMC, dividido em prestações mensais
consignadas em benefício previdenciário, pelo período suficiente à
quitação do capital emprestado.
Em outras palavras, a cobrança a título de
RMC (Reserva de Margem Consignável), no importe de 5%, é
perfeitamente válida, assim como plenamente válidos os descontos
realizados em folha que não tenham excedido este valor.
Diante disso, existindo fundamento fático e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
12
legal a conferir validade jurídica à cobrança realizada pela ré, através
da Reserva de Margem Consignável, merece reforma a sentença no
tocante aos encargos e valores indevidamente cobrados do autor,
ficando mantidas as demais cláusulas contratuais.
Eventual
repetição
de
indébito
(necessariamente, absorvido no ajuste de prestações futuras do saldo
devido), deve ser feita de forma simples, por inexistência de má-fé da
ré, que se pautou pela cobrança segundo interpretação possível de
cláusulas contratuais.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência
de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no AREsp
460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j.
03/04/2014).
Não há que se falar, por fim, na condenação da
ré ao pagamento de danos morais.
Os aborrecimentos sofridos pelo autor com a
interpretação de cláusulas contratuais não são suficientes para atingir
atributos de sua personalidade ou caracteres de seu psiquismo a
ensejar uma indenização extrapatrimonial, inexistindo provas dos
danos ocasionados na esfera pessoal.
E a situação tratada não é daquelas em que o
dano moral é presumido, ou seja, dano “in re ipsa”, onde não se faz
necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa
moral da pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
13
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações
no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que
define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a
injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado
em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
Não é demais ressaltar que as compras
realizadas pelo autor, com base no uso da margem consignável de
operação atrelada a cartão de crédito, foram mantidas aqui. O que
houve foi afastamento dos encargos indevidos e dos saques não
provados pela ré.
Assim, fica acolhida parcialmente a pretensão
recursal para declarar inexigíveis os encargos indevidos e os saques
não comprovados pela requerida, com eventual ressarcimento de
cobrança das parcelas que excederam os valores contratados
atualizados, de forma simples, caso superado o valor total devido pela
avença.
Remanesce sucumbência mínima da ré e,
assim, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-66.2019.8.26.0411 -Voto no 17.894
14
o autor condenado com exclusividade nas despesas do processo e
verba honorária, observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos constantes da fundamentação
acima.
Hélio Nogueira
Relator